Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a concordância das partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 27697213. Retifique-se o precatório expedido em favor de HELENO ANTÔNIO DA SILVA (ID: 28004176 e 28256562). Oficie-se à COORPRE (PCT n. 0737434-15.2020.8.07.0000). A fim de evitar tumulto processual, a análise da petição de ID: 21193108, bem ainda da manifestação do DF de ID: 25953762 (concordância com os cálculos judiciais de HELENA COBO ARRAIS e LIZANDRO AERSON DA SILVA), se dará posteriormente. Brasília, 25 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador